Tribunal: CARF
Processo: 10580.720996/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720996/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.463 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
SCAR ALIMENTOS CONGELADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CRÉDITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM PROCESSO JUDICIAL DE
CONHECIMENTO TRANSITADO EM JULGADO. RENÚNCIA CUSTAS
E HONORÁRIOS REFEREM-SE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO.
Na compensação administrativa de título executivo judicial serão observados
os requisitos estabelecidos em ato normativo da Receita Federal, editado em
conformidade com o artigo 74, §14o da Lei no 9.430/96 e do art. 170 do CTN,
não havendo de se falar em exigência de renúncia dos honorários advocatícios
e custas judiciais fixados na fase de conhecimento da ação judicial, o que
implicaria em renunciar parcialmente ao próprio título executivo judicial
transitado em julgado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a exigência de renúncia à execução aos honorários
advocatícios relativos ao processo de conhecimento para o processamento do direito creditório
reconhecido em decisão judicial transitada em julgado não executada judicialmente, devendo os
autos retornarem a unidade de origem para aferição da certeza e liquidez do valor eventualmente a
ser compensado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira Thais
de Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da douta Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de Ribeirão Preto, até aquela fase processual:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720996/2009-90
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.463 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720996/2009-90

Trata o presente processo das Declarações de Compensação de crédito de Contribuição
para o PIS/PASEP, decorrente da ação ordinária no 1998.33.00.022437-3, ajuizada junto
à Justiça Federal da Bahia, no valor de R$ 1.911.993,21, transmitidas através dos
PER/Dcomps no 37077.52115.120804.1.3.57-8041, 13182.50673.120804.1.3.57-5212,
00287.49380.120804.1.3.57-1948,
03034.20673.080904.1.3.57-6105,
39561.60248.130904.1.3.57-5485,
18500.64865.151004.1.3.57-2852
e
02861.14841.121104.1.3.57-1816.
A DRF Salvador não homologou as compensações por meio do despacho decisório
eletrônico de fls. 536/539, proferido em 26/05/2009, pois o crédito objeto da ação
judicial ainda estaria sendo discutido em embargos à execução, e o contribuinte não
teria apresentado desistência da ação judicial.
Cientificado do despacho em 03/06/2009 (fl. 544), o recorrente apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 545/550, em 03/07/2009 (a primeira folha do
recurso, com aposição de data, consta apenas da fl. 583) para alegar que teria ajuizado
a ação ordinária processo no 1998.33.00.022437-8, através da qual teria conquistado o
direito à restituição do montante recolhido a maior durante a vigência dos Decretos-leis
no 2.445/88 e 2.449/88.
Após o trânsito em julgado, em 13/08/2003, o interessado teria passado a transmitir
Declarações de Compensação, baixadas para tratamento manual através do presente
processo.
Defendeu que ao contrário do afirmado no despacho decisório, o crédito não seria objeto
de execução judicial.
Descreveu o andamento da ação até o momento em que o TRF teria autorizado a
restituição, por meio de compensação administrativa, e condenado a União ao
pagamento de honorários de sucumbência.
Assim, a ação de execução processo no 2004.33.00.010648-7, teria o objetivo de executar
os honorários advocatícios, no valor de 5%, ao advogado Roberto Marques de Souza.
Declarou que os créditos de PIS não estariam sendo executados judicialmente.
Concluiu, para requerer o acolhimento de sua manifestação, a reforma do despacho
decisório e a homologação das compensações.

A 11a Turma da DRJ Ribeirão Preto, por meio do Acórdão 14-53.509, de 22 de
setembro de 2014 (fls. 601 a 606), julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, por
entender que o contribuinte não apresentou a homologação da desistência da execução do seu
título judicial de execução dos honorários advocatícios, valores já recebidos, e que não havia
ordem judicial no processo no 2005.33.00.022755-5 que o desobrigasse da renúncia à execução.
O referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 31/12/1989 a 28/02/1995
AÇÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DA
EXECUÇÃO. OBRIGATORIEDADE. INOCORRÊNCIA.
Uma vez que o sujeito passivo optou por apresentar declaração de compensação à
Administração Pública, deve comprovar a desistência da execução do título judicial
perante o Poder Judiciário e a assunção de todas as custas do processo de execução,
inclusive os honorários advocatícios (conforme IN SRF no 210/2002 e no 460/2004).
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.463 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720996/2009-90

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Devidamente cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte
apresentou seu Recurso Voluntário (fls.609 a 641), repisando os argumentos trazidos em sua
Manifestação de Inconformidade, especialmente acerca do trânsito em julgado da ação e da
execução fiscal dos honorários, esclareceu que os créditos de PIS não estariam sendo executados
judicialmente, e alegou a inaplicabilidade das IN 210/2002 e 460/2004 ao caso concreto.
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e posteriormente
distribuído a este Relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
O Recurso Voluntário
é
tempestivo e
atende aos
demais
requisitos
de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Conforme relatado, trata-se de análise de direito creditório decorrente de
recolhimentos a maior de PIS durante a vigência dos Decretos-leis no 2.445/88 e 2.449/88,
reconhecidos pelo poder judiciário na ação ordinária 1998.33.00022437-8, que transitou em
julgado em 13/08/2003. O ponto controverso é a necessidade de desistência da ação de
execução dos honorários advocatícios para poder exercer o direito à compensação
administrativa do valor reconhecido pela decisão judicial.
A Recorrente alega a inaplicabilidade das IN 210/2002 e 460/2004 ao caso
concreto, tendo em vista que os créditos de PIS não estariam sendo executados judicialmente,
mas apenas os honorários advocatícios, que seriam direitos próprios e autônomos do advogado.
Alguns fatos são incontroversos no presente caso: (i) a recorrente não executou
judicialmente os créditos de PIS decorrentes da ação ordinária processo no
1998.33.00.022437-8; e (ii) não houve desistência da ação de execução dos honorários
advocatícios relacionados à ação principal.
Transcrevo excerto da decisão recorrida com a constatação do julgador a quo
acerca dos fatos:
O recurso de autoria do contribuinte pretende provar que não teria executado
judicialmente os créditos de PIS decorrentes da ação ordinária processo no
1998.33.00.022437-8.
O interessado juntou a decisão proferida pelo TRF da 1a Região que concedeu
seu direito, transcrita a seguir:
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.463 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720996/2009-90

“CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE
INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS. DECRETOS-LEI NoS 2.445 E 2.449/88.
INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI
COMPLEMENTAR
No
07/70.
RECEPÇÃO PELO ART. 239/CF-88. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS.
LEI
No
8.383/91
(ART.66).
POSSIBILIDADE.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. São inconstitucionais, por impropriedade formal da via legislativa, os
Decretos-leis nos 2.445/88 e 2.449/88, que alteraram a Contribuição
para o Programa de Integração Social - PIS (Súmula no 22 - TRF - 1a
Região).
2. Precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal (RE - 148.754-3/RJ)
3. A contribuição para o PIS foi recepcionada pelo artigo 239 da
Constituição Federal de 1988, permanecendo em vigor a Lei
Complementar no 07/70.
4. Os DARF's, quando devidamente autenticados, substituem os
documentos originais.
5. Os valores recolhidos indevidamente a título das exações em tela são
compensáveis com contribuições da mesma espécie (Lei no 8.383/91, art.
66), ficando assegurados à Administração Pública a fiscalização e
controle do procedimento efetivo de compensação.
6. Os valores a serem compensados devem ser corrigidos pelos índices
integrais de inflação e, a partir de 1o de janeiro de 1996, pela taxa
SELIC (artigo 36, § 4o da Lei no 9.250/95).
7. Honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o
valor da condenação, por se tratar de matéria já reiteradamente decidida
pelos Tribunais, quando do ajuizamento da ação.”
Também acrescentou o acórdão proferido em sede de embargos de declaração, o
qual estabeleceu que a extinção do direito à restituição ocorreria dez anos
contados após a ocorrência do fato gerador.
Juntou certidão da ação de execução processo no 2004.33.00.010648-7, emitida
pela 3a Vara Cível da Justiça Federal do Estado da Bahia, para mencionar:
“a ação foi distribuída em 29/04/2004, por dependência à Ação
Ordinária de n. 1998.33.00.022437-8, objetivando tão-somente a
execução dos valores devidos a título de honorários advocatícios;”
De acordo com tal certidão, portanto, a ação de execução se prestaria apenas a
cumprir com o pagamento dos honorários advocatícios.
Os pedidos de compensação, objeto do presente processo, foram entregues entre
12/08/2004 e 12/11/2004.

A razão do indeferimento do direito creditório pela DRJ foi a não comprovação,
pela interessada, da homologação da desistência da execução do seu título judicial, e o
prosseguimento do processo de execução dos honorários advocatícios até seu trânsito em
julgado, o qual ocorreu em 30/04/2012, sendo que já foi feito o pagamento do precatório. Tal
determinação estaria amparado pela interpretação literal das INs 210 e 460, que assim
dispunham:
Art. 37 da Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de setembro de 2002:
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.463 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720996/2009-90

§ 2o Na hipótese de título judicial em fase de execução, a restituição ou o
ressarcimento somente será efetuado pela SRF se o requerente comprovar a
desistência da execução do título judicial perante o Poder Judiciário e a
assunção de todas as custas do processo de execução, inclusive os honorários
advocatícios.

Art. 50 da Instrução Normativa SRF no 460, de 18 e outubro de 2004:
§ 2o Na hipótese de título judicial, a restituição, o ressarcimento e a
compensação somente poderão ser efetuados se o requerente comprovar a
homologação pelo Poder Judiciário da desistência da execução do título
judicial ou da renúncia a sua execução, bem como a assunção de todas as
custas do processo de execução, inclusive os honorários advocatícios.

A questão já foi pacificada na Terceira Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais no sentido que os honorários e as custas judiciais que devem ser objeto de renúncia
por parte do contribuinte são aqueles devidos na fase de execução, e não de conhecimento.
Um dos principais precedentes daquela turma é o Acórdão 9303-009.611, de 15/10/2019, de
relatoria da i. Conselheira Vanessa Marini Cecconello, que reproduzo a seguir e adoto como
minhas razões de decidir, nos termos art. 50, §1o, da Lei n.o 9.784/99:
No mérito, gravita a controvérsia em torno dos requisitos para que seja
processado o pedido administrativo de compensação de indébito tributário
reconhecido judicialmente, mais especificamente, da comprovação da
desistência da execução judicial e da assunção de todas as custas e honorários
advocatícios do processo de execução.
Em diversas ocasiões, como ocorre no caso dos autos, o Contribuinte vai ao
Poder Judiciário ajuizando ação contra a União Federal, por meio de seus
patronos, para buscar o reconhecimento do seu direito ao ressarcimento de
tributo pago indevidamente ou a maior. Obtendo êxito em seu pleito, tem a
alternativa de receber os valores através do precatório ou de pedido de
compensação na esfera administrativa, este último mediante a comprovação da
desistência do processo de execução da sentença transitado em julgado.
A compensação constitui-se em uma das formas de extinção do crédito
tributário previstas no art. 156 do Código Tributário Nacional, em seu inciso
II1. Além disso, o art. 170 do mesmo diploma legal, ao dispor sobre o tema da
compensação, estabelece que a lei poderá atribuir à Autoridade Administrativa
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública, in verbis:
[...]
O processo de extinção de créditos tributários devidos por contribuintes que
também eram credores de indébitos tributários junto à União deu-se, por muitos
anos, da seguinte forma: uma vez reconhecido o direito ao crédito, por meio de
processo administrativo de restituição, para os casos de indébitos, ou de
ressarcimento, quando se tratavam de benefícios fiscais, realizava-se a pesquisa
de débitos do Contribuinte credor, os quais, se existentes, era quitados com os
acréscimos legais devidos, ou pagos até o limite do valor do crédito.
A partir da edição da Lei no 8.383/91, no ano de 1992, operou-se uma mudança
significativa na sistemática da compensação, motivada pelo acerto contábil das
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.463 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720996/2009-90

contas do Tesouro, tendo em vista permitir aos Contribuintes efetuarem a
compensação do indébito tributário no recolhimento da importância
correspondente a períodos subsequentes, consoante disposição contida no seu
art. 66:
[...]
Com igual motivação, sobreveio a Lei no 9.430/96, em vigor desde 1997,
prevendo, em seus artigos 73 e 74, que a utilização dos créditos do contribuinte
e a quitação dos seus débitos seriam efetuados em procedimentos internos à
Secretaria da Receita Federal, bem como a possibilidade de ser autorizada pela
Autoridade Fiscal a utilização dos créditos a serem restituídos ou ressarcidos ao
contribuinte para a quitação de quaisquer tributos e contribuições sob sua
administração. [...]
Importa referir ter sido o art. 74 da Lei no 9.430/96 objeto de sucessivas
alterações legislativas, em razão da necessidade de aperfeiçoamento do controle
do instituto da compensação pela Receita Federal, contando atualmente com a
seguinte redação:
[...]
No âmbito da regulamentação da compensação pela Receita Federal, mais
especificamente dos artigos 73 e 74 da Lei no 9.430/96 em sua redação original,
no ano de 1997, foi editada a Instrução Normativa da Secretaria da Receita
Federal no 21, trazendo, dentre as suas disposições, a possibilidade de os
detentores de créditos tributários decorrentes de ação judicial desistirem da
execução do julgado no âmbito do Poder Judiciário, utilizando os valores do
indébito reconhecido por sentença transitada em julgado para compensar
créditos tributários próprios, ou de terceiros, devidos à Receita Federal.
Dispõe o art. 17 da Instrução Normativa da SRF no 21/97, com redação dada
pela Instrução Normativa no 73, de 15 de setembro de 1997:
Art. 17. Para efeito de restituição, ressarcimento ou compensação de crédito
decorrente de sentença judicial transitada em julgado, o contribuinte deverá
anexar ao pedido de restituição ou de ressarcimento uma cópia do inteiro teor
do processo judicial a que se referir o crédito e da respectiva sentença,
determinando a restituição, o ressarcimento ou a compensação. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 73, de 15 de setembro de 1997)
[...]
§ 1° No caso de título judicial em fase de execução, a restituição, o
ressarcimento ou a compensação somente poderão ser efetuados se o
contribuinte comprovar junto à unidade da SRF a desistência, perante o
Poder Judiciário, da execução do título judicial e assumir todas as custas do
processo, inclusive os honorários advocatícios. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa SRF no 73, de 15 de setembro de 1997)
[...]
Da interpretação do art. 17, §1o da IN SRF no 21/97 acima reproduzido,
depreende-se que a condição para a compensação administrativa de créditos
tributários reconhecidos judicialmente é a comprovação da desistência, perante
o Poder Judiciário, da execução do título judicial, com a assunção das custas do
processo, inclusive dos honorários advocatícios, estes única e exclusivamente
relativos à fase executória. Tanto é assim que a disposição contida no §1o inicia-
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.463 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720996/2009-90

se com uma delimitação da norma: "no caso de título judicial em fase de
execução [...]".
A exigência da desistência de execução, nos presentes autos, restou
comprovada, inclusive com a concordância da União (e-fls. 258), do que se
entende ter havido a assunção das custas pela Contribuinte. Além disso, constou
na sentença que homologou o pedido de desistência não terem sido fixados
honorários pois incabíveis na espécie (e-fls. 260).
A IN SRF no 21/97 foi revogada pela Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de
setembro de 2002, a qual reproduziu, em seu art. 37, §2o, o comando normativo
do art. 17, §1o da IN revogada. Posteriormente, sobreveio, a IN SRF no 460/04,
por sua vez, revogando a IN SRF no 210/02, e tornando mais clara, ainda em sua
redação original, que a desistência da execução judicial abrangeria as custas e
os honorários advocatícios exclusivamente da fase de execução do julgado, in
verbis:
[...]
§ 2o Na hipótese de título judicial, a restituição, o ressarcimento e a
compensação somente poderão ser efetuados se o requerente comprovar a
homologação pelo Poder Judiciário da desistência da execução do título
judicial ou da renúncia a sua execução, bem como a assunção de todas as
custas do processo de execução, inclusive os honorários advocatícios.
(redação original)
§ 2o Na hipótese de ação de repetição de indébito, a restituição, o
ressarcimento e a compensação somente poderão ser efetuados se o
requerente comprovar a homologação, pelo Poder Judiciário, da desistência
da execução do título judicial ou da renúncia a sua execução, bem como a
assunção de todas as custas do processo de execução, inclusive os honorários
advocatícios referentes ao processo de execução. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 563, de 23 de agosto de 2005)
[...]
De outro lado, a IN SRF no 600/05, norma que revogou a IN SRF no 460/04, em
seu art. 50, §2o, igualmente não deixou dúvidas de que a desistência da
execução judicial do crédito tributário decorrente de ação judicial abrange os
honorários advocatícios referentes ao processo de execução, in verbis:
[...]
§ 2o Na hipótese de ação de repetição de indébito, a restituição, o
ressarcimento e a compensação somente poderão ser efetuados se o
requerente comprovar a homologação, pelo Poder Judiciário, da desistência
da execução do título judicial ou a renúncia à sua execução, bem como a
assunção de todas as custas do processo de execução, inclusive os honorários
advocatícios referentes ao processo de execução.
[...]
Após a edição de sucessivos atos normativos sobre o tema, atualmente, a
Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, que está em vigor,
tendo revogado as normas precedentes, regulamenta a matéria em seu art. 100,
no qual expressamente exige apenas a desistência dos honorários advocatícios
referentes ao processo de execução e assunção de todas as custas, nos seguintes
termos:
[...]
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.463 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720996/2009-90

III - na hipótese em que o crédito esteja amparado em título judicial passível
de execução, cópia da decisão que homologou a desistência da execução do
título judicial, pelo Poder Judiciário, e a assunção de todas as custas e
honorários advocatícios referentes ao processo de execução, ou cópia da
declaração pessoal de inexecução do título judicial protocolada na Justiça
Federal e certidão judicial que a ateste;
[...]
A evolução dos atos normativos editados pela Receita Federal para
regulamentar a compensação administrativa de crédito tributário decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, conforme, inclusive, outorga de
competência do art. 74, §14o da Lei no 9.430/96, conduz à correta interpretação
a ser atribuída ao art. 17, §1o da IN SRF no 21/97, com redação dada pela IN
SRF no 73/97: a desistência exigida refere-se às custas e aos honorários
advocatícios da fase de execução do julgado, requisito devidamente
comprovado no caso, pois sequer foram fixados. Não é requisito para a
compensação administrativa a assunção, pelo Contribuinte, das custas do
processo de conhecimento e/ou desistência da execução dos honorários
advocatícios fixados no processo de conhecimento.
Atribuir ao art. 17, §1o da IN SRF no 21/97 a correta interpretação no sentido de
ser exigível a desistência tão somente dos honorários advocatícios fixados na
fase de execução de sentença, vai ao encontro da cláusula pétrea da tutela da
segurança jurídica, consoante proteção do art. 5o, inciso XXXVI, da
Constituição Federal à coisa julgada, a qual se opera para o Poder Executivo,
Legislativo e do próprio Judiciário - artigos 267, inciso V e 485, inciso IV do
CPC/73.
Além disso, por se tratarem as Instruções Normativas de normas de caráter
procedimental, semelhantes às normas processuais que tem aplicação imediata,
podem ser aplicadas ao caso dos autos as Instruções Normativas editadas
posteriormente à IN SRF no 21/97, as quais apenas reforçaram o seu conteúdo.
Por conseguinte, tendo a Contribuinte comprovado a expressa desistência da
execução judicial da sentença transitada em julgado, com a assunção das custas
e honorários advocatícios da fase de execução, tem-se como cumpridos os
requisitos do art. 17, §1o da IN SRF no 21/97 para ver reconhecido o seu direito
à compensação administrativa, uma vez que cumpridos os requisitos expostos
nas instruções normativas.

O i. Conselheiro Jorge Freire assim resumiu a questão, em seu voto no Acórdão
9303-009.818:
Em síntese, não pode uma norma administrativa afastar uma norma individual e
concreta emanada de sentença judicial que, em sua disposição penal, determina
o pagamento de honorários e custas à parte vencida, no caso a União. Ou seja, a
parte dispositiva da ação de conhecimento permanece hígida. O que se pretende,
e corretamente, é que o contribuinte renuncie expressamente à ação de execução
do crédito reconhecido na via judicial para evitar eventual fraude de receber
duplamente o mesmo valor.
A IN SRF 460/2004, que sobreveio às IN SRF 21/97 e 210/2002, deixou claro
que a desistência da execução judicial abrangeria as custas e os honorários
advocatícios exclusivamente da fase de execução do julgado. [...]
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.463 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720996/2009-90

Em suma, a desistência de custas processuais e honorários advocatícios
referem-se ao processo de execução e não ao de conhecimento, pelo que há de
ser provido o presente recurso especial.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
afastar a exigência de renúncia à execução aos honorários advocatícios relativos ao processo de
conhecimento para o processamento do direito creditório reconhecido em decisão judicial
transitada em julgado não executada judicialmente, devendo os autos retornarem a unidade de
origem para aferição da certeza e liquidez do valor eventualmente a ser compensado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital